Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-96.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018087-96.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS - CPF: 065.411.551-60 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ESTEVAO COELHO SILVA - CPF: 027.414.852-83 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE EDUARDO GULARTE CORREIA CAMARGO - CPF: 163.977.766-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA SOARES FIGUEREDO SILVA - CPF: 030.084.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON JOSE DE SOUZA - CPF: 044.603.141-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS- PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA -

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRELIMINAR DE

1)
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR -

NÃO CORRÊNCIA- TENTATIVA DO PACIENTE DE SE EVADIR PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL -

CRIME PERMANENTE E FUNDADAS RAZÕES-

APREENSÃO DE 09 (NOVE) PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO DE 198,14 GRAMAS E R$ 584,00 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) EM ESPÉCIE -

PRECEDENTES STJ (RE NO AGRG NO HC N. 931.174 E AGRG NO ARESP N. 2.928.147 -
2)
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA [ART.302 DO CPP] DADO O LAPSO TEMPORAL E A DISTÂNCIA GEOGRÁFICA - NÃO CONFIGURADA- TEMA QUE PERDE O SENTIDO FRENTE A PRISÃO PREVENTIVA ‘STRICTU SENSU’-
3)
AGRESSÃO POLICIAL- DESCABIMENTO- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL- APURAÇÃO EM ESFERA PRÓPRIA JÁ DETERMINADA- PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO-
4)
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESERVAÇÃO DAS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA INSTALADA EM POSTE FRONTEIRO À RESIDÊNCIA DO PACIENTE E REQUISIÇÃO À CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DA SEJUSP/MT – APARENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
5)
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- REITERAÇÃO DELITIVA- INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 6 DO TJMT-
6)
PACIENTE QUE OSTENTA EXECUÇÃO PENAL EM CURSO [PEP N.2000057-40.2024.8.11.0008]- ISONOMIA COM CORRÉ- INOCORRÊNCIA- SITUAÇÕES DISTINTAS- INSUFICIÊNCIAS DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO- ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Tangará da Serra (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em posse de 198,14 gramas de maconha, fracionadas em nove porções, além de dinheiro em espécie, em contexto de investigação de furto qualificado de módulos de caminhão. A defesa sustenta a nulidade do ingresso domiciliar por ausência de mandado, inexistência de flagrante quanto ao furto, ocorrência de agressões policiais, necessidade de isonomia com corré colocada em liberdade e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado foi lícito diante da fuga do paciente para o interior do imóvel; (ii) verificar se a prisão preventiva exige a manutenção do estado de flagrância do crime de furto antecedente; (iii) avaliar se as alegações de agressão policial invalidam a custódia cautelar; (iv) estabelecer se há identidade de situações entre o paciente e a corré solta para fins de aplicação do princípio da isonomia; e (v) determinar se os requisitos da prisão preventiva estão preenchidos, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

1.

O tráfico de drogas possui natureza de crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões.

2.

"A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado. "Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI. STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado Jurisprudência relevante citada: em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025. (RE no AgRg no HC n. 931.174/MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Dje 18/3/2025) (AgRg no AREsp n. 2.928.147/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

A legalidade da prisão preventiva não depende estritamente da manutenção da flagrância do crime de furto anterior, uma vez que a custódia encontra amparo no flagrante por tráfico de drogas e na necessidade de garantia da ordem pública.

Eventuais excessos cometidos por agentes policiais no momento da prisão devem ser apurados em procedimento administrativo próprio perante a Corregedoria (o que já foi determinado), não acarretando o relaxamento automático da prisão quando presentes os requisitos legais da segregação.

Inexiste direito à extensão de benefício de liberdade concedido a corré quando as situações fático-processuais são distintas, notadamente porque o paciente possui execução penal ativa e descumpriu condições de monitoramento eletrônico.

A gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A fuga do suspeito para o interior do imóvel ao avistar a autoridade policial, em contexto de suspeita de crime permanente, legitima o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 2. A existência de execução penal em curso e o descumprimento de medidas cautelares anteriores (monitoramento eletrônico) demonstram a periculosidade social e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O princípio da isonomia exige identidade de situações jurídicas, não se aplicando entre réu primário e réu com registros criminais ativos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LXVIII, da Constituição Federal; arts. 302, 312, 313, 319 e 580 do Código de Processo Penal; art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.174.589/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.04.2026; TJMT, Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647, e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Tangará da Serra (MT), nos autos n. 1001414-72.2026.8.11.0050.

O paciente foi preso em flagrante no dia 20 de abril de 2026, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal) e tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão foi homologada e convertida em preventiva em decisão prolatada no ID 363399898, sob o fundamento da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, destacando que o paciente possui execução penal em curso (n. 2000057-40.2024.8.11.0008).

O impetrante sustenta:
1)
nulidade do ingresso domiciliar por ausência de fundadas razões e de mandado judicial,
2)
inexistência de situação de flagrância [art.302 do CPP] quanto ao furto anterior e o crime de tráfico ilícito de drogas, dado o lapso temporal e a distância geográfica,
3)
violência policial contra o paciente,
4)
falta de isonomia, pois, a prisão da corré P.S.F.S foi revogada com medidas diversas da prisão na mesma decisão e
5)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP ao beneficiário, uma vez que este já utiliza tornozeleira eletrônica.

Consigna que a entrada na residência ocorreu mediante arrombamento, sem o consentimento e fundadas razões prévias, portanto, em violação ao Tema 280 do STF e do col. STJ. Explicita também, que não houve perseguição ininterrupta e que o lapso temporal entra a ocorrência do furto anterior [19/04/2026 por volta das 01h50min, na zona rural de Diamantino/MT] e a prisão do beneficiário por volta das 19h00min do mesmo dia [9/04/2026], porém, em município diverso (Campo Novo do Parecis/MT) é fator que descaracteriza a situação do flagrante, pois, sob sua ótica, aduz que foram transcorridos aproximadamente 17 (dezessete) horas e dezenas de quilômetros de distância entre os municípios.

Aponta que não há provas do envolvimento do paciente no furto, e que a corré [Pamella], em situação idêntica, foi colocada em liberdade. Ressalta ainda, que o paciente já utiliza monitoramento eletrônico e possui residência fixa e trabalho lícito. Relata que houve agressões físicas e de asfixia mecânica, cujas alegações foram ignoradas para fins de relaxamento da prisão (ID 363399897 – pág. 9/10);

Aduz que requereu a Autoridade Coatora: “
a preservação e extração urgente das imagens da câmera de segurança do poste público fronteiro à residência do paciente, referente à tarde/noite de 19/04/2026 e a requisição à Central de Monitoração Eletrônica da SEJUSP/MT do relatório de pontos da tornozeleira do paciente’
(sic.). Contudo, ressalta que “
sobre nenhum desses requerimentos a decisão coatora se manifesta
.”(sic.)

Ressalta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e já utilizava tornozeleira eletrônica, o que tornaria suficiente a aplicação de cautelares alternativas.

Pede o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória com ou sem a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Juntou documentos (ID.363399898 a 363401897)

A liminar foi indeferida (ID 363929868). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária no ID 364862417, ratificando a legalidade da medida e informando o regular andamento do feito.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa (ID 370301879), manifestou-se pela denegação da ordem, conforme a seguinte ementa:

"SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E EM RAZÃO DE AGRESSÃO POLICIAL SOFRIDA PELO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL AGRESSÃO DEMANDA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO EM FACE DOS AGENTES PÚBLICOS E A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO, A PRISÃO FOI EFETUADA EM LEGÍTIMO CONTEXTO DE DILIGÊNCIAS CONTINUADAS. NO QUE SE REFERE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSUI NATUREZA DE CRIME PERMANENTE, PERMITINDO A CONCLUSÃO DE QUE O AGENTE ESTÁ EM FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA. PRISÃO REALIZADA DE CONFORMIDADE COM O ART. 302, INC. I, DO CPP. 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE E DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE DA CONDUTA E DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. 4. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de habeas corpus
, com pedido de liminar, em benefício de CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS.

O presente
writ
busca a restituição da liberdade do paciente, sob as alegações de nulidade processual, ausência de flagrância e carência de fundamentação para a segregação cautelar.

Considerando as preliminares ventiladas, passo a análise.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE MANDADO JUDICIAL — DA

NULIDADE PELA INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA [ART.302 DO CPP] ENTRE O DELITO DE FURTO QUALIFICADO [ANTERIOR] E O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS — NULIDADE POR AGRESSÃO POLICIAL

Inicialmente, quanto a preliminar de nulidade por invasão de domicílio. Conforme os documentos anexados, a equipe policial realizava diligências após a notícia de crimes patrimoniais na região de Diamantino/MT (subtração de seis módulos e duas baterias de caminhão, além de duas televisões grandes e alguns aparelhos celulares no canteiro de obras da empresa rota da produção) cujos indivíduos identificados primeiramente, como
os corréus
Estevão Coelho, Thiago e Kaique Eduardo Gularte teriam participado de um crime ocorrido na madrugada do dia 19 de abril de 2026

e parte do produto teria sido armazenada na residência do corréu. Oportunidade em que foi localizado e realizada busca na residência do correu Estevão (Rua Tito Livio, 1290 Bairro Nossa Senhora Aparecida em Campo Novo do Parecis/MT), sendo apreendida uma televisão AOC de 43 polegadas, supostamente produto do crime referido, bem como, a chave do veículo Renault Clio utilizado.

Consta também que o corréu (Estevão), confirmou a participação no crime ocorrido durante a madrugada daquela data, alegando que teria ido ao local no veículo
Renault
Clio e teriam subtraído seis módulos e duas baterias de caminhão, além de duas televisões grandes e alguns aparelhos celulares (
ID.363401851
). Alega também que teria ido até o local juntamente com o suspeito Thiago e que teriam recebido informações do vigia do local, um outro suspeito também de nome Kaique Gularte, que teria repassado informações privilegiadas para o cometimento do crime e que o restante dos materiais furtados seriam deixados na residência de Caique Rodrigues de Paula, ora paciente. Transcrevo o que conteúdo do relato extrajudicial do correu Estevão: (ID.363401851-fls.75/76)

“Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: FURTO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS, neste ato se fazendo acompanhar por JHONNY HENRIQUE GUOLLO CARDOSO, OAB MT nº 33424/O, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE há cerca de três dias o interrogado comprou o veículo RENAULT CLIO de CLEITON, por R$ 3.500,00; QUE THIAGO EVANDRO, que tem uma mecânica no Boa Esperança, na rua do Posto Free, chamou o interrogado para participar de um furto; QUE o interrogado seria o motorista; QUE foram o interrogado e THIAGO no local dos fatos; QUE o interrogado e THIAGO abordaram o vigia; QUE ajudou THIAGO a efetuar o furto; QUE levaram baterias de caminhão, fios de energia, televisão, módulos de caminhão; QUE na Rua Sucupira esquina com a Curitiba fizeram a troca de veículo dos materiais, colocaram os itens furtados na STRADA de THIAGO; QUE o interrogado ficou com a televisão em sua casa; QUE as roupas usadas no furto, as baterias e os cabos de energia estavam no porta malas do carro do interrogado, quando de sua abordagem; QUE os módulos de caminhão, a outra televisão, ferramentas foram no carro de THIAGO; QUE segundo THIAGO o restante dos materiais furtados seriam deixados na casa de CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS, por isso indicou a casa de CAIQUE à PM;”

Nesta linha, os policiais foram informados de que o suspeito (Caique R. de Paula) estaria em uma segunda residência, também no município de Campo Novo do Parecis/MT em posse de uma bolsa. De imediato, deslocaram-se até o local, oportunidade em que o mesmo foi visualizado saindo da residência e, ao receber voz de abordagem, tentou correr para o interior do imóvel, sendo acompanhado e abordado juntamente com a suspeita Pamella.

Em sequência constatou-se que a bolsa que o paciente portava continham
09 (nove) porções grandes de substância análoga à maconha

totalizando 198,14 gramas (ID.363401851-fls.11/13 e laudo preliminar fls.17/18) e a quantia de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) em dinheiro.

Cediço, que o crime de tráfico de drogas é classificado como
crime permanente
. Nesses casos, a consumação se protrai no tempo, mantendo o agente em estado de flagrância ininterrupta.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XI, embora garanta a inviolabilidade do domicílio, estabelece exceção expressa para os casos de flagrante delito.

Com efeito, a visualização do paciente em frente ao imóvel e a sua fuga para o interior da casa ao perceber a aproximação da viatura, constitui conjunto de “fundadas razões” que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado, em situação de flagrante de crime permanente.

Neste sentido dispõe o entendimento jurisprudencial:

"
A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado. "Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI. STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado Jurisprudência relevante citada: em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025. (RE no AgRg no HC n. 931.174/MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Dje 18/3/2025)

(AgRg no AREsp n. 2.928.147/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)(Negritou-se)

“A fuga ou evasão do indivíduo ao avistar a viatura, em contexto de apreensão de droga logo em seguida e indicação de local de tráfico, configura fundada suspeita, apta a legitimar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.3. A informação objetiva de prática de tráfico de drogas em determinado imóvel, aliada à identificação do suposto traficante e à sua fuga para o interior da residência ao perceber a aproximação policial, constitui fundada razão para o ingresso domiciliar sem mandado, em situação de flagrante de crime permanente.4. A ausência de prévia advertência do direito ao silêncio, na fase de abordagem policial, não gera nulidade das provas quando já existente justa causa autônoma para a busca e não demonstrado prejuízo concreto à defesa, sendo irrelevante eventual confissão informal para a validade da diligência e da cadeia probatória. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI e LXIII; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 186; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput;Súmula 7/STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019; AgRg no HC n. 868.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024; AgRg no HC n. 959.351/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.”(AgRg no AREsp n. 3.174.589/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Oportuno mencionar o entendimento do Ministro Gilmar Mendes de que:

“
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator GILMAR MENDES, julgado em 2/10/2023).

Portanto, constatada as drogas em suposto contexto indicativo de traficância, a entrada dos policiais na residência não exige mandado judicial prévio, sendo amparada pela norma constitucional e processual penal.

Avançado no tema acerca da alegada inexistência de situação de flagrância [art.302 do CPP] entre o furto qualificado

anterior e o crime de tráfico ilícito de drogas em questão, tenho que não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem, em especial, porque a prisão preventiva ‘
stricto sensu’
não depende da prisão em flagrante perdendo relevância tal discussão no caso, a não ser para questões de fundo acadêmico.

Nesse particular é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que o
habeas corpus

não se revela cabível ao pretendido reexame da matéria fático-probatória. Cito os arestos:

"
O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento
". ( RT 701/401 ).

“O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes.” (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Destaco ainda:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos.
Precedentes. 6. Ordem não conhecida
" (HC 245.806/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013).

“
No procedimento do
habeas

corpus
não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano
.” (STJ, HC nº 435.311/MG)

Assim, a negativa do paciente,

apesar de se respaldar em seu direito (defesa), não encontra amparo na via estreita do
writ
.

Consoante a alegação de que o paciente teria sofrido agressão pelos policiais no momento da prisão,
registro não há nos autos qualquer pericia encartada, contudo, tenho que que eventual excesso cometido pelos policiais responsáveis pela prisão deve ser apurado na esfera administrativa, em procedimento próprio, o que já foi determinado pelo MM. Juiz
nos termos do excerto da decisão: “...
EXPEÇA-SE ofício à Corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso para apuração dos fatos narrados e adoção das providências cabíveis, devendo ser encaminhados a mídia da audiência e o presente termo
”(sic.)

Cito o julgado:

“Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto” [TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000].

(N.U 1012969-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

No mesmo sentido, dispõe o Col. STJ:

“Da interpretação dos termos do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem depreende-se a inexistência de prova nos autos da tortura alegada pela defesa, tanto que consignou nos fundamentos do aresto impugnado o registro de que eventual excesso cometido pelos policiais responsáveis pela prisão da agravante deveria ser apurado na esfera administrativa, em procedimento próprio.[...] (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.635.117/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Assim, rejeito todas as preliminares.

DO MÉRITO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juiz do Núcleo de Justiça 4.0 — Juiz das Garantias

De início, consoante o pedido de ‘...
preservação das imagens da câmera de segurança instalada em poste fronteiro à residência do paciente e da requisição à Central de Monitoração Eletrônica da SEJUSP/MT, do relatório de pontos da tornozeleira eletrônica do paciente referente ao dia 19/04/2026, período 00h00–06h00, requerida pela defesa em audiência de custódia e ignorada pela autoridade coatora)
”(sic.), tenho que a referida ausência de manifestação por sua Excelência encontra óbice na disposição da matéria diretamente neste Eg. Tribunal de Justiça afigurando-se, portanto, como aparenta supressão de instância.

Assim o julgado de minha relatoria:

“ Não se conhece de habeas corpus quando inexiste manifestação judicial sobre a matéria objeto da impetração, sob pena de indevida supressão de instância.”

(N.U 1029068-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Ademais, tenho que é a matéria

a ser esgrimada em instrução criminal.

Para a melhor análise acerca dos temas dispostos no
writ
, transcrevo a decisão prolatada em
20/04/2026
: (ID.363399898)

“Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS, ESTEVÃO COELHO SILVA, PAMELLA SOARES FIGUEREDO SILVA e KAIQUE EDUARDO GULARTE CORREIA CAMARGO, devidamente qualificados nos autos, pela prática,
em tese, dos crimes previstos no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), e nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico)
. Consta dos autos que, em diligências continuadas ao Boletim de Ocorrências PRE2016.CF009812, a Polícia Militar, munida de informações repassadas pela Agência Regional de Inteligência do 7º CR e pela Agência Local de Inteligência da 16ª CIPM, deslocou-se até o município de Campo Novo do Parecis. As informações davam conta de que um grupo pertencente à facção criminosa denominada Comando Vermelho estaria participando de diversos furtos e roubos de materiais, incluindo baterias e módulos de caminhões, além de realizar a distribuição de drogas no município. Segundo a narrativa policial, os indivíduos identificados como Estevão, Caique e Thiago teriam participado de um roubo ocorrido na madrugada do dia 19 de abril de 2026, e parte do produto do crime teria sido armazenada na residência do suspeito Estevão. As informações indicavam ainda um segundo endereço, situado na Rua Rodolfo Ulrich, nº 1629, no mesmo bairro, onde provavelmente estaria a outra parte do material roubado, bem como grande quantidade de drogas pertencentes à facção criminosa. Neste segundo endereço residiriam os suspeitos Caique de Paula Santos, vulgo "MK2", e Pamella, vulgo "Japinha", os quais seriam responsáveis pelo armazenamento e distribuição de drogas na localidade, além da receptação de materiais produtos de roubo e furto da facção criminosa. Narra a autoridade policial que, diante das informações, os policiais deslocaram-se de imediato até o local, onde foi

abordado o suspeito Estevão. Submetido à busca pessoal, nada de ilícito foi localizado no primeiro momento. Diante do flagrante delito, foi realizada busca na residência, sendo localizada uma televisão AOC de 43 polegadas, supostamente roubada no crime referido, bem como a chave do veículo Renault Clio utilizado no roubo, que estava estacionado na frente da casa. Ato contínuo, os policiais foram informados de que o suspeito Caique "MK2" estaria saindo da segunda residência em posse de uma bolsa. De imediato, deslocaram-se até o local. O suspeito foi visualizado saindo da residência e, ao receber voz de abordagem, tentou correr para o interior da casa e trancou a porta, sendo devidamente acompanhado e abordado juntamente com a suspeita Pamella. Verificou-se que a bolsa que o suspeito portava continha nove porções grandes de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) em dinheiro. Durante conversa com o suspeito Estevão, este confirmou a participação no crime ocorrido durante a madrugada daquela data, alegando que teria ido ao local no veículo Renault Clio e teriam subtraído seis módulos e duas baterias de caminhão, além de duas televisões grandes e alguns aparelhos celulares. Alega também que teria ido até o local juntamente com o suspeito Thiago e que teriam recebido informações do vigia do local, um outro suspeito também de nome Kaique Gularte, que teria repassado informações privilegiadas para o cometimento do crime. O suspeito Caique, vulgo "MK2", afirma que tem a função de distribuição do entorpecente da facção Comando Vermelho juntamente com a suspeita Pamella, vulgo "Japinha", neste município, e que já teria participado de furtos de módulos em outras datas, mas nega a participação no roubo da madrugada anterior. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados juntamente com o material vinculado à Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis, com o uso de algemas, para as providências que o caso requer. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre ressaltar no que tange ao requerimento formulado pela Defensoria Pública para retirada das algemas, verifica-se que, no caso concreto, a medida não se mostrou recomendável, haja vista o reduzido efetivo policial disponível no momento da audiência, aliado ao fato de haver 04 (quatro) custodiados sob vigilância simultânea. Assim, considerando as circunstâncias específicas e visando resguardar a segurança de todos os presentes, inclusive dos próprios custodiados, servidores e demais participantes do ato, foi mantido o uso das algemas, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I- relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Colhe-se do auto de prisão que os flagrados foram detidos em estado de flagrância, tendo sido ouvido no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunha, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais. No tocante ao pleito defensivo dos autuados Caique e Pamella quanto a ausência dos requisitos do art. 302 do CPP, uma vez que houve transcurso de lapso temporal suficiente para descaracterização da flagrância, cumpre ressaltar que as prisões foram realizadas em legítimo contexto de diligências continuadas. Segundo informações contidas nos boletins de ocorrência, após informações prestadas pelas Agências Regionais de Inteligência a equipe policial se deslocou aos dois endereços indicados pelas possíveis movimentações, inclusive houve indicação pelo autuado Estevão quanto a possibilidade de que os demais materiais roubados estariam localizados no endereço de Caique Rodrigues. Frisa-se que, após as buscas foram apreendidos na residência de CAIQUE e PAMELA 09 (nove) porções de substâncias análogas a maconha, circunstância que ratifica as informações preliminares obtidas e demonstra o estado de flagrância que ensejou a condução policiais. Em relação às alegações da defesa de KAIQUE EDUARDO GULARTE CORREIA CAMARGO, embora tenha alegado a ausência de flagrância verifico que o autuado foi indicado tanto pelos policiais no boletim de ocorrência quanto nas declarações pelo custodiado Estevão (ID. 230810477), se qualificando como segurança do local. Como dito, as investigações policiais foram realizadas de maneira contínua sendo iniciadas desde as informações do primeiro boletim de ocorrência com o deslocamento ao primeiro - com êxito na apreensão de objeto supostamente furtados - e segundo endereço – com êxito na apreensão de entorpecentes. Quanto às alegações de agressão formuladas pela autuada PAMELLA SOARES FIGUEREDO SILVA e pelo autuado KAIQUE EDUARDO GULARTE CORREIA CAMARGO, verifico que a tese contradiz o teor dos exames de corpo de delitos acostados aos IDS. 230817472, 230817471. Embora os custodiados tenham afirmado terem sido vítima de violência policial, verifica-se a inexistência de lesões identificadas no exame de corpo de delito realizado. Apesar da constatação de escoriação no laudo do custodiado ESTEVÃO, verifica-se a ausência de correlação segura com a conduta policial. Nesse sentido, frise-se que embora Kaique e Pamela também tenham relatado a ocorrência de agressão, não há registro de lesões nos respectivos laudos. Desse modo, tais elementos se mostram frágeis e insuficientes, nesta fase preliminar, para macular a legalidade do auto de prisão em flagrante. Frisa-se que neste momento prévio de cognição não exauriente, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e possuem maior credibilidade, notadamente, quando corroborados pelos demais elementos constantes nos autos. Logo, entendo que a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Código Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP. De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311, e seguintes, do Código Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor. Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (presunção de inocência) daquele submetido à persecutio criminis in judicio. Como cediço, para que seja decretada prisão preventiva em detrimento de pessoa, faz-se necessária a presença dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis. No que concerne à presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito, tal requisito foi atestado por meio dos elementos coligidos pela Autoridade Policial, consoante ressaltado acima, e especialmente pelo boletim de ocorrência (ID. 230817468), termos de declarações e depoimentos (IDs. 230810465, 230810461 e 230810461), termo de apreensão (ID. 225733463), auto de constatação preliminar das substâncias (ID. 230810462) imagens dos materiais e substâncias apreendidos (Ids. 230810459 e 230810460), termo de entrega (id. 230810455) que se encontram encartados aos autos. Diante disso, resta plenamente comprovado nos autos, indícios suficientes de materialidade e autoria dos delitos. Quanto aos requisitos subjetivos, a análise deve ser individualizada em relação a cada custodiado, considerando suas circunstâncias pessoais, antecedentes criminais e o grau de participação nos delitos. No caso em análise em relação aos custodiados ESTEVAO COELHO SILVA e CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS, os crimes imputados aos custodiados são o roubo, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, e especificadamente ao custodiado Caique, imputa-se, ainda, o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No que tange aos referidos custodiados, verifica-se a presença de indícios de envolvimento direto e relevante nos crimes apurados, conforme se extrai dos elementos de informação constantes dos autos. Estevão Coelho Silva confessou a participação no crime de roubo ocorrido na madrugada do dia 19 de abril de 2026, narrando detalhes da empreitada criminosa e confirmando a subtração de módulos e baterias de caminhão, além de televisões e aparelhos celulares. Em sua residência foram localizados objetos produto do crime, bem como o veículo utilizado na prática delitiva. Caique Rodrigues de Paula Santos, vulgo "MK2", foi preso em flagrante na posse de nove porções de substância análoga à maconha e quantia em dinheiro, confirmando sua atuação no tráfico de drogas. Segundo suas próprias declarações, tem a função de distribuição de entorpecentes da facção Comando Vermelho. A gravidade concreta dos delitos praticados pelos custodiados Estevão e Caique é evidente. O roubo foi praticado mediante grave ameaça, com emprego de arma cortante ou perfurante e arma de fogo, conforme consta do Boletim de Ocorrência nº 2026.127807, demonstrando a periculosidade dos agentes e o risco à integridade física das vítimas. O tráfico de drogas, por sua vez, é crime de extrema gravidade, que causa danos irreparáveis à saúde pública e à sociedade como um todo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “(...) 7. De acordo com entendimento consolidado do STF, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente demonstradas pelo modus operandi empregado na conduta são fundamentos idôneos que justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública . IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 246190 SP, Relator.: Min . NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)”
Destaca-se, por fim,

o histórico de reiterado envolvimento do custodiado CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS com a justiça criminal, uma vez que a certidão de antecedentes criminais (ID. 230801774) evidencia a existência de diversos registros, dentre eles execução penal em curso. Consta, inclusive, que o custodiado possui um executivo de pena sob n. 2000057-40.2024.8.11.0008
.Em relação ao custodiado ESTEVÃO verifica-se um registro criminal tramitado sob n. 3996-43.2018.811.0050 o que denota, nesta análise preliminar, possuir comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade. Deste modo, pelos elementos colhidos, os autuados se mostram ser pessoa contumazes na prática delituosa, o que motiva a decretação da prisão preventiva para preservar da ordem pública. No mesmo sentindo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) A persistência do agente na prática criminosa justificam a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. Precedentes. (...) (RHC n. 120.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.). (grifei) Tais circunstâncias, somadas à gravidade concreta do delito ora praticado, tornam imperiosa a manutenção da custódia cautelar, tornando as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes no presente caso. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto, diante da gravidade dos delitos, da reiteração delitiva. A prisão preventiva, portanto, é medida que se impõe como necessária e proporcional para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.
Diversa, contudo, é a situação dos custodiados Kaique Eduardo Gularte Correia Camargo e Pamella Soares Figueredo Silva. Kaique Eduardo Gularte Correia Camargo, não possui registros criminais, conforme certidão acostada aos autos e possui ocupação lícita, exercendo a função de vigilante na empresa Astra Segurança. Embora tenha sido apontado como responsável por repassar informações privilegiadas para o cometimento do crime de roubo, por ser vigia do local onde ocorreu o delito, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a liberdade enseja qualquer risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. As informações constantes dos autos carecem de instrução processual adequada de modo que, neste momento preliminar, entendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão Ademais, Kaique Eduardo não foi preso na posse de objetos produto do crime ou de substâncias entorpecentes, e não há indícios de que integre a organização criminosa. Pamella Soares Figueredo Silva também é primária e não possui antecedentes criminais. Embora tenha sido presa em flagrante na residência onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes, não há elementos concretos que demonstrem sua participação direta no tráfico de drogas ou no roubo perpetrado. As informações de inteligência policial apontam preliminarmente que Pamella seria responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas juntamente com o custodiado Caique, contudo, não foram apreendidas substâncias entorpecentes em seu poder, mas sim em poder de Caique.
Considerando que ambos os custodiados são primários, possuem residência fixa, ocupação lícita e não há elementos concretos que demonstrem a reiteração delitiva ou a periculosidade concreta dos agentes, bem como considerando a ausência de evidência suficiente para configurar a participação direta no roubo, entendo que a prisão preventiva não se mostra necessária no caso concreto. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados ESTEVAO COELHO SILVA e CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS em preventiva, como garantia da ordem pública. CONCEDO a liberdade provisória de KAIQUE EDUARDO GULARTE CORREIA CAMARGO e PAMELLA SOARES FIGUEREDO SILVA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares – artigo 319 do Código de Processo Penal. a) COMPARECIMENTO mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) MANUTENÇÃO do endereço e telefone atualizados nos autos; c) NÃO SE AUSENTAR por mais de sete dias de sua residência sem comunicar ao juízo sobre o lugar onde será encontrado para não prejudicar o prosseguimento do feito; e d) COMPARECIMENTO a todos os atos processuais. EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de KAIQUE EDUARDO GULARTE CORREIA CAMARGO e PAMELLA SOARES FIGUEREDO SILVA, colocando-se o autuado em liberdade, salvo se preso por outro motivo ele estiver. Cientifique-se o custodiado de que o descumprimento da medida imposta poderá acarretar, dentre outras consequências, a decretação da prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, §4º do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão em desfavor de ESTEVAO COELHO SILVA e CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. REGULARIZE-SE a situação do custodiado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), nos termos da Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. CIÊNCIA ao Delegado de Polícia do teor desta decisão para que se atente quanto ao prazo legal para encerrar o inquérito policial. Considerando o relato de agressão policial em desfavor da custodiados ocorrida durante a abordagem policial, EXPEÇA-SE ofício à Corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso para apuração dos fatos narrados e adoção das providências cabíveis, devendo ser encaminhados a mídia da audiência e o presente termo. Com a distribuição do respectivo inquérito policial, proceda-se à juntada de cópia da decisão que deliberou a respeito da prisão e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. DÊ-SE ciência ao Ministério Público, à Autoridade Policial e à Defesa.”(Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados pelo auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante (ID 363401851).

A decisão que decretou a preventiva fundamentou a medida na garantia da ordem pública, citando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

O paciente possui execução penal ativa

PEP n. 2000057-40.2024.8.11.0008 por tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menores e associação criminosa o que indica que as medidas alternativas aplicadas anteriormente não foram suficientes para impedi-lo de voltar a delinquir.

A manutenção da prisão preventiva é necessária para evitar que o paciente continue a praticar atos ilícitos, servindo como instrumento de preservação da paz social.

A reiteração delitiva é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar, visando interromper o ciclo criminoso e proteger a sociedade. Cito o Enunciado orientativo nº 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Sobre o princípio da isonomia, a defesa questiona que a corré foi solta e o paciente mantido preso. A resposta reside na análise
individualizada da situação jurídica de cada envolvido.

A corré P.S.F.S. é primária e não ostenta antecedentes criminais, enquanto o paciente possui condenação em execução PEP nº.2000057-40.2024.8.11.0008 e estava com monitoramento eletrônico, o que afasta a identidade de situações exigida para o tratamento igualitário.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência do col. STJ:

“Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)

“Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

Avançando no tema, acerca da medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o perfil do paciente.

O beneficiário já estava no regime semiaberto, voltando a supostamente ser preso com com drogas, razão pela qual, restam ausentes as condições de autodisciplina e senso de responsabilidade necessárias para cautelares menos gravosas.

A quantidade de entorpecente apreendida (
198,14 gramas

de maconha fracionada), certa quantia em dinheiro e a vinculação apontada a grupo criminoso reforçam a necessidade da segregação.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na decisão
sub examine.

A prisão preventiva, embora medida extrema, encontra amparo nos fatos narrados e no risco concreto que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

Constato também, que a denúncia foi oferecida em 21/05/2026 e recebida em 03/06/26 e se encontra a ação penal em fase de resposta à acusação

[nº.1001504-80.2026.811.0050].

A presença de condições favoráveis como residência fixa e trabalho não são impeditivos para a prisão quando os requisitos da cautelaridade estão presentes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“Existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

Por fim, entendo que a segregação está devidamente motivada em elementos concretos do processo, obedecendo ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID 364862417)

“Em atenção à requisição formulada por Vossa Excelência, presto as informações solicitadas nos autos do habeas corpus impetrado em favor de Caique Rodrigues de Paula Santos, preso preventivamente, conforme elementos constantes do processo de origem.
SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL
Consta dos autos que, em 19/04/2026, equipes policiais, após informações oriundas do setor de inteligência acerca da participação dos conduzidos em crimes patrimoniais e armazenamento de entorpecentes, realizaram diligências em endereços vinculados aos investigados. Durante as diligências, o paciente CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS, conhecido pela alcunha “MK2”, foi visualizado saindo de residência portando uma bolsa e, ao receber ordem de abordagem, tentou retornar ao interior do imóvel, sendo prontamente contido.Na revista realizada, foram apreendidos:09 (nove) porções de Cannabis sativa L, com peso total de 198,14 gramas; R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais) em espécie;01 aparelho celular marca Samsung, cor cinza, apreendido em sua posse. O boletim de ocorrência registra, ainda, que os policiais localizaram os entorpecentes na posse do paciente e de corré, além de elementos relacionados à investigação de crime patrimonial praticado em concurso de agentes. Lavrou-se o auto de prisão em flagrante, tendo o paciente sido submetido ao controle judicial de legalidade e, após análise dos elementos constantes dos autos, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mediante decisão fundamentada.
DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
Gravidade concreta do fato.
A decisão impugnada considerou elementos concretos extraídos dos autos, especialmente: a) apreensão de
198,14 gramas de maconha, fracionada em 09 porções individualizadas
; b) apreensão simultânea de
dinheiro em espécie
; c) forma de acondicionamento compatível com destinação mercantil e; d) existência de investigação paralela envolvendo atuação em concurso de agentes em crimes patrimoniais .Tais circunstâncias demonstram, em análise própria da fase cautelar, maior reprovabilidade concreta da conduta investigada.
Circunstâncias da prisão e risco da liberdade da paciente.
A decisão também considerou: a) tentativa do paciente de se evadir para o interior da residência ao perceber a presença policial; b) apreensão direta da droga em bolsa transportada pelo próprio paciente; c) pluralidade de investigados atuando em contexto comum e; d) apreensão de numerário e aparelho telefônico vinculados à dinâmica investigada. Tais elementos indicaram risco concreto de reiteração delitiva e necessidade da segregação cautelar.
Garantia da ordem pública.
A custódia foi mantida para preservação da ordem pública, diante da existência de indícios concretos de: a) atuação em contexto de tráfico de drogas; b) atuação conjunta com outros investigados e; c) vinculação do paciente a dinâmica criminosa estruturada descrita no boletim de ocorrência.
Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
A decisão consignou que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostraram-se insuficientes diante: a) da gravidade concreta dos fatos; b) da multiplicidade de delitos em apuração; c) da atuação conjunta entre investigados e; d) da necessidade de interrupção imediata da atividade criminosa em apuração.
DAS TESES DEFENSIVAS.
A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva. Contudo, a decisão impugnada expôs, de forma individualizada e apoiada em elementos concretos extraídos dos autos, as razões que evidenciaram a necessidade da custódia cautelar, destacando a apreensão de 09 (nove) porções de Cannabis sativa L, com peso total de 198,14 gramas, fracionadas e acondicionadas de forma compatível com a mercancia ilícita, a apreensão concomitante de R$ 584,00 em espécie, bem como as circunstâncias da abordagem policial, ocasião em que o paciente tentou evadir-se para o interior da residência ao perceber a presença da equipe policial, elementos que demonstraram, em análise própria da fase cautelar, a concreta necessidade da segregação para garantia da ordem pública. A impetração também sustenta inexistência de elementos suficientes para amparar a imputação relacionada ao tráfico de drogas, com alegação de que a substância apreendida seria destinada a uso próprio. Todavia, a decisão de conversão limitou-se ao juízo de probabilidade próprio da fase cautelar e considerou, de forma objetiva, os elementos colhidos no flagrante, especialmente a apreensão de 198,14 gramas de maconha distribuídos em nove porções individualizadas, acompanhadas de numerário em espécie, além do contexto investigativo previamente existente e da apreensão direta do material em posse do paciente, circunstâncias que, naquele momento processual, mostraram-se aptas a evidenciar indícios suficientes de materialidade e autoria para fins exclusivamente cautelares. A defesa sustenta, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Entretanto, tal questão foi expressamente analisada na decisão impugnada, que concluiu pela insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal diante das particularidades do caso concreto, consideradas a natureza dos delitos apurados, a atuação conjunta com corréus, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente fracionado para distribuição e os elementos indicativos de inserção do paciente em contexto criminoso mais amplo, circunstâncias que evidenciaram a inadequação de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal. Por fim, a defesa invoca condições pessoais favoráveis do paciente como fundamento para revogação da custódia. Contudo, a decisão questionada consignou que eventuais atributos subjetivos favoráveis, por si sós, não afastam a prisão cautelar quando presentes, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante das circunstâncias objetivas da prisão, da natureza dos fatos investigados e dos elementos colhidos durante a diligência policial, os quais permaneceram hígidos no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
A prisão do paciente observou os requisitos legais, tendo sido realizada em situação de flagrância, com posterior submissão à audiência de custódia. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos extraídos dos autos. O feito encontra-se em regular tramitação, aguardando com o inquérito policial distribuído sob o nº 1001504-80.2026.8.11.0050, aguardando o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Até o momento, não houve alteração da situação do paciente antes ou após a impetração do habeas corpus.
CONCLUSÃO
A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi proferida com fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos extraídos dos autos. À luz das informações prestadas e dos dados constantes do processo de origem, não se evidencia, em juízo preliminar, constrangimento ilegal, sendo as presentes informações prestadas em estrita observância aos limites da competência da autoridade apontada como coatora.”(Negritado no original)

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para CAIQUE RODRIGUES DE PAULA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026